Tribunal: TJDFT
Processo: 0003460-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0003460-09.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, ELIEZER GOMES DE SOUSA, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, VALDIR DOS SANTOS APELADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, ELIEZER GOMES DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA, DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, MARIUNICE PEREIRA ARAUJO, LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA, NICE ROSALIA MOREIRA BANDEIRA, RAIMUNDA ROSA DE JESUS, JAILSON ANTONIO DE SOUSA, VALDIR DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Vistos e etc. Em primeiro lugar, considerando a necessidade de julgamento simultâneo dos recursos, em razão da conexão e da unicidade da sentença, esta apelação deverá ser julgada de forma simultânea com o processo n. 0001079-28.2017.8.07.0008, que deve ser apensado para julgamento conjunto. Em segundo lugar, analisando os pressupostos de admissibilidade dos recursos de apelação interpostos pelas partes opostas, verifico a necessidade de saneamento quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando que o sistema processual indica a sua não concessão (“Justiça gratuita? NÃO”). DOS APELANTES VALDIR DOS SANTOS E DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS Observo que os referidos apelantes são assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que apresentou tanto a contestação (ID 75323932) quanto o recurso de apelação (ID 75324294) em seu favor. A atuação da Defensoria Pública, por sua própria natureza, pressupõe a hipossuficiência econômica dos assistidos. Ainda que não conste nos autos uma decisão expressa deferindo o benefício, o processamento de todos os atos praticados pela Defensoria Pública em nome dos apelantes, sem qualquer óbice do juízo de origem, configura um deferimento implícito da gratuidade de justiça. DOS APELANTES RAIMUNDA ROSA DE JESUS E OUTROS Os apelantes, representados por advogada particular, não formularam pedido de gratuidade de justiça em sua contestação (ID 75323930). O pleito foi renovado apenas em sua petição de apelação (ID 75324292), com o objetivo de obter isenção do preparo recursal. Considerando que o benefício não foi formalmente concedido na instância de origem no âmbito deste processo de oposição, a questão deve ser reavaliada para fins de admissibilidade do recurso. DISPOSITIVO Ante o exposto, DECIDO: a) reconheço o deferimento implícito da gratuidade de justiça aos apelantes VALDIR DOS SANTOS e DORACI NUNES FREIRE DOS SANTOS, dispensando-os do recolhimento do preparo recursal. b) determino a intimação dos apelantes RAIMUNDA ROSA DE JESUS, NICE ROSÁLIA MOREIRA BANDEIRA, ELIEZER GOMES DE SOUSA, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LIMA, RAIMUNDO NONATO PAIVA SOUSA e JAILSON ANTÔNIO DE SOUSA, por meio de sua advogada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos documentos idôneos, tais como extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, cópia da carteira de trabalho (ainda que ausente qualquer anotação de vínculo empregatício) e/ou declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal, ou outros que demonstrem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício e consequente intimação para recolhimento do preparo recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da medida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator